Tribunal: TJDFT
Processo: 0727534-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PERCENTUAL REAJUSTE. MENSALIDADE. PLANO AMPLIADO. ADAPTAÇÃO TERMO ADITIVO. LEI No 9.656/98.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Ocorrida a adaptação contratual com a adesão ao programa de ampliação de procedimentos, através de termo aditivo, não pode haver diferença no percentual de reajusta a ser aplicado.
3. Agravo conhecido e provido.